Tribunal: TJDFT
Processo: 0711734-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711734-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: HAMILTON RODRIGUES DA SILVA, HAMILTON RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento. Verifico que a agravante se limitou a formular o pedido liminar para conceder efeito suspensivo ao recurso. Contudo, não formulou pedido principal. Assim, diante do princípio da instrumentalidade e da não surpresa, formule a agravante adequadamente o pedido principal, esclarecendo a pretensão postulada no presente recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora